Tribunal: TJMT
Processo: 1006588-49.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006588-49.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE EUCLIDES GARCIA - CPF: 171.693.131-20 (RECORRENTE), DALBRO MONGE ALCANTARA DA SILVA - CPF: 580.630.481-72 (ADVOGADO), CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA - CPF: 628.120.171-04 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1006588-49.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1006588-49.2025.8.11.0001

Recorrentes:

José Euclides Garcia.

Recorridos:
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO POR RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto por autor que ajuizou ação declaratória de nulidade de ato administrativo, cumulada com indenização por danos morais, contra o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT), objetivando a anulação da suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por 12 (doze) meses, decorrente de infração prevista no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, por recusa à submissão ao teste do etilômetro. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que o procedimento administrativo seguiu a legalidade e que a defesa administrativa foi intempestiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve ilegalidade ou nulidade no procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir do autor, especialmente quanto à tempestividade da defesa, à regularidade da notificação e à autoria das infrações apontadas pelo órgão de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A intempestividade da defesa administrativa apresentada pelo autor, protocolada após o prazo legal, afasta a alegação de que teria havido concessão de efeito suspensivo, conforme artigo 285, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro.

4.

As infrações apontadas pelo DETRAN/MT foram suficientes para justificar a penalidade imposta, sendo que a maioria delas não foi impugnada na inicial, tampouco demonstrada sua ilegitimidade ou ausência de autoria.

5.

A alegação de que o veículo pertencia ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-MT) não afasta a responsabilidade do condutor, especialmente diante da identificação do autor como responsável direto por ao menos uma das infrações, nos termos do artigo 257 do Código de Trânsito Brasileiro.

6.

Restou demonstrada a regularidade do processo administrativo, com envio de notificação ao endereço cadastrado do autor, inexistindo ilegalidade na condução do procedimento, sendo ônus do condutor manter seus dados atualizados junto ao órgão de trânsito, conforme artigo 123, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro.

7.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1079 de repercussão geral, reconheceu a constitucionalidade da penalidade administrativa imposta ao condutor que se recusa a realizar teste do etilômetro, ainda que inexistam outros elementos probatórios de embriaguez.

8.

Ausente violação ao devido processo legal ou cerceamento de defesa, revela-se legítimo o ato administrativo que culminou na suspensão do direito de dirigir do recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A intempestividade da defesa administrativa impede a concessão de efeito suspensivo, conforme disposto no artigo 285, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro.

2.

A regularidade do procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir prescinde de anulação quando observados o contraditório, a ampla defesa e a adequada notificação.

3.

A titularidade do veículo por terceiro não afasta a responsabilidade do condutor devidamente identificado na infração.

4.

A recusa à submissão ao teste do etilômetro constitui infração autônoma, punível administrativamente, nos termos do artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro e do Tema 1079 do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5o, LV; Código de Trânsito Brasileiro, artigos 123, § 2o; 257; 261, I; 285, § 1o; Código de Processo Civil, artigo 373, I; Lei no 9.099/95, artigo 46, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Supremo Tribunal Federal, Tema 1079 – RE 1224374/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 19.05.2023; Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AgInt no AREsp 1746775/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27.09.2021; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Apelação Cível n.o 1003710-28.2019.8.11.0013, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 12.12.2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1006588-49.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1006588-49.2025.8.11.0001

Recorrentes:

José Euclides Garcia.

Recorridos:
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
José Euclides Garcia.

Ação:
Declaratória de Nulidade de Ato administrativo cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT.

Sentença
(Id.
304909435
)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado do autor
(Id. 304909437): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id. 304909857): requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1006588-49.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1006588-49.2025.8.11.0001

Recorrentes:

José Euclides Garcia.

Recorridos:
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
autor contra a sentença
que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente
ação Declaratória de Nulidade de Ato administrativo proposta por
José Euclides Garcia em
face do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT
.

O processo teve origem em ação anulatória ajuizada pelo recorrente, alegando irregularidade na suspensão de sua CNH por 12 (doze) meses, decorrente de infração por recusa ao teste do etilômetro (artigo 165-A do CTB), sustentando ter obtido efeito suspensivo em defesa administrativa.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que: a) sua defesa administrativa teria sido protocolada tempestivamente; b) as cinco infrações mencionadas na sentença não foram por ele cometidas, mas sim pelo CREA-MT, proprietário do veículo; c) houve violação ao devido processo legal e cerceamento de defesa.

Pois bem. A questão central consiste em verificar a regularidade do procedimento administrativo que resultou na suspensão do direito de dirigir do recorrente.

No caso em análise, restou demonstrado nos autos que o auto de infração foi lavrado em 01/05/2024, com notificação postada em 08/05/2024 e prazo limite para defesa até 08/07/2024. Contudo, o recurso administrativo somente foi protocolado em 13/08/2024, ou seja, mais de um mês após o vencimento do prazo legal.

O artigo 285, § 1o do Código de Trânsito Brasileiro é claro ao estabelecer que "o recurso intempestivo ou interposto por parte ilegítima não terá efeito suspensivo". Assim, não procede a alegação do recorrente de que obteve efeito suspensivo, uma vez que sua defesa foi apresentada fora do prazo legal.

Além disso, da análise dos fatos e das provas dos autos, verifica-se que o recorrente, em sua petição inicial, limitou-se a questionar apenas a infração referente à recusa do teste do etilômetro (DT00HD30NB).

Contudo, conforme demonstrado pelo DETRAN-MT, existem outras cinco infrações no período que, por si só, justificariam a suspensão do direito de dirigir, nos termos do artigo 261, I do CTB, a saber:

1. PCUIAB290670L433649790745500 (07/05/2024)

2. PCUIAB290670E431453545745500 (10/09/2024)

3. PRF000100R808425517745500 (27/12/2024)

4. PRF000100R812729315745500 (02/01/2025)

5. PCUIAB290670NICP003170500200 (07/01/2025)

O recorrente não impugnou especificamente essas infrações em sua inicial, limitando-se agora, em sede recursal, a alegar genericamente que não as teria cometido por estar de férias e que o veículo pertence ao CREA-MT.

Quanto aos argumentos do recorrente sobre não ter cometido as infrações por estar de férias, observo que tal alegação não encontra respaldo nos documentos dos autos. O próprio recorrente foi identificado como condutor na infração principal (DT00HD30NB), demonstrando que efetivamente conduzia o veículo institucional.

Ademais, o fato de o veículo pertencer ao CREA-MT não exime o condutor identificado da responsabilidade pelas infrações cometidas durante sua condução, conforme previsto no artigo 257 do CTB.

Outrossim, a documentação juntada pelo DETRAN-MT (Id. 304909430) comprova a regular abertura do procedimento administrativo, com devida notificação do recorrente para apresentação de defesa. O fato de o recorrente não ter sido encontrado no endereço cadastrado não invalida o procedimento, especialmente considerando que é obrigação do condutor manter seus dados atualizados junto ao órgão de trânsito (artigo 123, § 2o do CTB).

Por fim, cabe ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1079 de repercussão geral, fixou entendimento de que
"não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa".

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas, não há irregularidade no procedimento administrativo que justifique a anulação da suspensão do direito de dirigir.

Nesse contexto, não se observa qualquer desajuste na sentença recorrida.

Sobre a matéria:

“RECURSO DE APELAÇÂO ­- MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – EMBRIAGUEZ – TESTE DE ETILÔMETRO – PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR – MULTA DE TRÂNSITO - ART. 165 DO CTB. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR POR 12 (DOZE) MESES E MULTA - PRETENSÃO DE INVALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – O Código de Trânsito Brasileiro traz a previsão de que eventual penalidade aplicada ao condutor/proprietário do veículo deverá ser precedida da regular notificação, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa . 2 - Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, portanto, havendo sido observado o devido processo legal e havendo sido o apelante notificado da autuação, não subsiste o pleito de anulação de auto de infração e arquivamento do processo administrativo instaurado.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003710-28.2019.8 .11.0013, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 12/12/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/01/2023)”.

Com essas considerações,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter
a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a autora recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025